Tribunal: STF
Processo: STP 1072
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em agravo interno em suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Pretensão meramente infringente. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu de pedido de suspensão de tutela provisória.



    2. A medida de contracautela impugna decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra liminar deferida por juízo de primeiro grau.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III. Razões de decidir



    4. O acórdão recorrido consignou que o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Isso porque, em tal hipótese, não se opera o efeito substitutivo em relação à decisão proferida pelo juízo de primeiro grau (art. 1.008 do CPC).



    5. A decisão monocrática, que ordenou o encaminhamento destes autos ao Tribunal de Justiça local, foi integralmente mantida pelo acórdão recorrido. Essa determinação será cumprida após o trânsito em julgado da decisão proferida neste feito, já que não é faticamente possível processar os recursos sucessivamente interpostos pela embargante e, simultaneamente, encaminhar os autos a outro Tribunal.



    6. Os pontos sobre os quais se alega haver omissão e obscuridade foram expressamente analisados pelo acórdão recorrido. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração a que se nega provimento. 



    __________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 102, III; Código de Processo Civil, arts. 1.008 e 1.022; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 7.076-ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.